Tribunal: STM
Processo: 7000060-26.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE

DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO

RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE

DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO

MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA

ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIMES FORMAIS.

PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME

CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL. IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO

PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.

1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do

contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste

Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do

tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise àquelas

questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.

2. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito

processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em

plena vigência, não havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos

termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria.

3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e

consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a

existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por

inexistência de prejuízo à Administração Militar.

4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela falsidade

documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima -

pessoa física ou jurídica.

5. Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a

autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável para a

caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle

posterior. Precedentes do STJ.

6. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever

observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM,

quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise dos demais

elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental ou testemunhal.

7. Falso significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades distintivas que

envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados. Assim, na medida em que o

agente vale-se de suas características próprias para a falsificação, não é possível se cogitar a

incidência do crime de falsa identidade.

8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso devem possuir

liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos foram praticados na mesma

circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com objetivo comum. Inexistindo unidade

de desígnios, a regra do concurso material se impõe, devendo a pena final, no concurso

homogêneo de crimes, ser a soma de todos os delitos.

Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000060-26.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO E EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA
NETHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defesa, de amplitude do efeito devolutivo;
por maioria, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade do processo
por ausência de citação válida. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
acolhiam a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Públicada União
para, em face da ausência de citação válida, determinavam a suspensão do feito
e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do
vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir do aludido chamamento judicial. Em seguida, no mérito, por
maioria, conheceu e deu provimento parcial ao recurso defensivo para,
mantendo os demais termos da Sentença condenatória, aplicar aos 2 (dois)
delitos de falsificação de identidade militar (art. 311 do CPM) o instituto da
continuidade delitiva, previsto no art. 71 do CP, readequando a pena imposta
para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nos termos do
voto do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e
davam provimento parcial ao apelo para reconhecer o concurso formal no lugar
do concurso material e alterar o quantum final da pena fixada para 2 (dois) anos
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e
o direito a recorrer em liberdade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO Nº 7000060-26.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E
USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPOS PENAIS.
PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE.
CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO
PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSA IDENTIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. CONCURSO MATERIAL.
IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.

1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do
contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à apreciação deste
Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio
do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento e análise
àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Preliminar não conhecida.
Unanimidade.

2. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao
rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se
encontram em plena vigência, não havendo que falar em aplicação suplementar por lacuna
normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex. Preliminar rejeitada. Maioria.

3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre
e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a
existência de prejuízo. Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por
inexistência de prejuízo à Administração Militar.

4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à
eventual vítima - pessoa física ou jurídica.

5. Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso dispensável
para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade
de controle posterior. Precedentes do STJ.

6. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por
dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do
CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser suprida pela análise
dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais como prova documental

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
ou testemunhal.

7. Falso significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades distintivas
que envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados. Assim, na medida
em que o agente vale-se de suas características próprias para a falsificação, não é possível
se cogitar a incidência do crime de falsa identidade.

8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso devem
possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos foram praticados
na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com objetivo comum.
Inexistindo unidade de desígnios, a regra do concurso material se impõe, devendo a pena
final, no concurso homogêneo de crimes, ser a soma de todos os delitos.

Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela Defesa, de
amplitude do efeito devolutivo; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do
processo por ausência de citação válida. Em seguida, no mérito, por maioria, em conhecer e em dar
provimento parcial ao recurso defensivo para, mantendo os demais termos da Sentença condenatória,
aplicar aos 2 (dois) delitos de falsificação de identidade militar (art. 311 do CPM) o instituto da continuidade
delitiva, previsto no art. 71 do CP, readequando a pena imposta para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão.

Brasília-DF, 5 de agosto de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1; docs. 2 e 3), contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 11/1/2021, que condenou
o ex-3º Sgt Temp Ex EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, que também utiliza o nome de MANOEL
SOUZA DE OLIVEIRA NETO, à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso nos arts.
311[1] (três vezes), 312[2] e 315[3], na forma do artigo 79[4], todos do Código Penal Militar, com o regime
inicialmente fechado e o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento
144).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 9/12/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000415-
44.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 1), in verbis:

"[...] Consta dos autos que, em março de 2014, EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO,
licenciado das fileiras do Exército como 3º Sgt Temporário, tendo servido na Escola
Preparatória de Cadetes do Exército, apresentou-se na 2ª RM para a seleção de oficiais
temporários.
Na ocasião, apresentou os documentos correlatos (fls. 311/379 do Evento 1), bem como a
Certidão de Nascimento nº 047085 (fl. 7), registrada sob nº 4462 no livro A-04, folha 287V,
do Cartório de Irecê/BA, constando no campo filiação apenas sua mãe, MARIA EUNICE
SOUZA DE OLIVEIRA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Por conta de dúvidas quanto à autenticidade deste último documento, o Comando da 2ª
RM consultou o mencionado Cartório, solicitando cópia da Certidão de Nascimento em
questão. Em 11 de janeiro de 2019 (Evento 1, fl. 8), o Cartório informou que "...as
informações inerentes na certidão recebida não correspondem com o teor do assento".
Como se observa, no Termo nº 4462 do Livro A-04, folha 287, consta o nascimento de
outra pessoa: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, nascido em 15 de junho de 1977, em
Aguada Nova, filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e de MARIA EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA,
mesma mãe de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO.
Depreende-se, por conseguinte, da Certidão de Nascimento de fl. 9 (Evento 1), que
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO teria nascido em 15 de junho de 1977, e da Certidão de
Nascimento de fl. 7 (Evento 1), que EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO teria nascido
em 14 de junho de 1988, sendo a diferença de idade entre ambos de 11 anos, o que
impediria o registro na mesma folha do Livro de Registros do Cartório de Irecê/BA.
De tal modo, por irrefutável lógica, restou constatada a falsidade da Certidão de
Nascimento apresentada por EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO perante a
Administração militar.
Em paralelo a isso, em 3 de abril de 2019, o Comando da 2ª Região Militar colacionou aos
autos o Boletim de Ocorrência nº 312/2019, lavrado na Delegacia de Polícia de Itapevi
(Evento 12), no bojo do qual foram apreendidos diversos documentos encontrados em
poder de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, apresentando indícios de falsidade,
dentre os quais, cédulas de identidade expedidas pelo Exército Brasileiro.
[...]
Desse modo, conforme restou demonstrado, infere-se que EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO (ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO), falsificou documentos públicos
(quatro cédulas de identidade militar e um certificado de porte de arma), cuja expedição
competia ao Exército Brasileiro, bem como produziu e fez uso de uma certidão de
nascimento falsa em seu alistamento militar e por ocasião de sua apresentação perante a
2ª RM para a seleção de oficiais temporários; além disso, inseriu declaração falsa com o fim
de criar obrigação (preenchimento de documentos quando de sua apresentação perante a
2ª RM para a seleção de oficiais temporários, em especial a declaração constante à fl. 306
dos autos).
Ante o exposto, o MPM requer seja recebida a presente denúncia, com a citação de
EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO) para se
ver processar e
julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas previstas nos
artigos 311 (cinco vezes), 312 e 315, todos do Código Penal Militar".

Em 10/12/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2).

Foram juntados aos autos os seguintes antecedentes penais do Acusado, tanto em nome de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO quanto em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO (Processo nº
7000415-44.2019.7.02.0002; eventos 9/11):

- Certidão Estadual de Distribuições Criminais, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo nº
7000415-44.2019.7.02.0002; doc. 9), em que constaram feitos criminais contra EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO e contra MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO;

- Certidão de Execução Criminal - SIVEC/TJSP em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, em que
consta o Processo nº 808526/0, referente à condenação, em 30/4/2008, pela 1ª Vara Criminal da Comarca
de Itapevi/SP, como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 3
(três) anos, em regime aberto, cuja punibilidade foi extinta em 9/9/2011, em razão do cumprimento integral
da pena (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 10);

- Folha de antecedentes de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, elaborada pelo Instituto de
Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, vinculado à Polícia Civil do Estado de São Paulo, em que nada
consta (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 11).

Ademais, encontram-se, nos autos, os seguintes documentos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec

- Oficio n°137-AsseApAsJurd/2RM, expedido pelo Comando da 2ª Região Militar, solicitando verificação da
autenticidade de certidão de nascimento e 2ª via de certidão de nascimento ao Oficial do Registro Civil de
Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fls.
6/7);

- Cópia de certidão de nascimento em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, apresentada por
ocasião do processo seletivo (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 7);

- Resposta do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, de 11/1/2019,
noticiando que as informações contidas na certidão de nascimento, a respeito de MANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO, não correspondem com o teor do assento constante no Livro nº A-04, Folha 287, sob nº
4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 8);

- Cópia de certidão de nascimento em nome de MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO, enviada pelo Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, com o verdadeiro teor do assento constante no
Livro nº A-04, Folha 287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1;
doc. 2; fl. 9);

- Informações da pessoa física e do trabalhador, extraídas da base de dados do MPM, relativas aos cadastros
em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO e MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO (Processo nº
7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; docs. 3/4; fls. 29/37);

- Consulta ao Certificado de registro do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas- SIGMA, em nome de
EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 5; fls.
55/61);

- Consulta ao Certificado de registro do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas- SIGMA, em nome
de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 5; fls.
62/66);

- DIEx nº 2738-GIR/SvMil/2RM, do Comando da 2ª Região Militar, de 11/2/2019, informando haver sido
localizado, no Sistema de Identificação de Pessoal do Exército (SIPEx, versão 3.2.1, de 1/12/ 2016), o
prontuário de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, sendo, contudo, negativo para MANOEL SOUZA DE
OLIVEIRA NETO (Processo nº 7000098 46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 7; fls. 86/ 88);

- Documentos apresentados pelo candidato do Processo de Seleção para Oficial Técnico Temporário
EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; docs.
30/37; fls. 301/ 379);

- Ofício nº 063/2019, de 21/2/2019, expedido pelo 21º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, informando que o
carimbo e selo utilizados na cópia do RG, em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO e/ou
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO são verdadeiros, bem como a assinatura do escrevente Luiz Carlos de
Santi (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 37; fl. 380);

- Memo. SERPD: 920/ 2019 - ab, do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, vinculado a Polícia
Civil do Estado de São Paulo, informando que, de acordo com o confronto do polegar direito aposto na cópia
da Ficha de Identificação Civil, RG 38.291354—X, SSP/SP, em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO,
com o polegar direito aposto na cópia da carteira de identidade, RG 9.223.623, SSP/PE, em nome de
EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, foi constatado se tratar da mesma pessoa dactiloscópica
(Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 38; fls. 382/ 385);

- Ofício nº 304/2019/DIREG/UFU, de 10/4/2019, expedido pela Divisão de Registro de Diploma da
Universidade Federal de Uberlândia (UFU), informando não constar nenhum registro em nome de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO sobre colação de grau e registro de diploma, afirmando ser "inverídico o
diploma apresentado pelo cidadão" (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; Evento 17; fl. 27);

- Fotografias dos documentos apreendidos pela polícia (Boletim de Ocorrência nº 312/ 2019), na residência

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs.
3/52);

- Carteira Nacional de Habilitação, tanto em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO quanto em
nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs.
29/30);

- Laudo Pericial nº 13/2019, laudo pericial de grafodocumentoscopia, datiloscopia e audiovisual, emitido pelo
Pelotão de Investigações Criminais do 8º BPE, no qual se concluiu haver indícios de adulteração nos
documentos apreendidos na residência de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, por ocasião do Boletim
de Ocorrência nº 312/2019 (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; Evento 71).

Em razão de o Acusado estar em local incerto e não sabido (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002;
evento 12; doc. 2), foi determinada a sua citação por edital, nos moldes do art. 277, V, "d", do Código de
Processo Penal Militar[5] (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 16).

Em 10, 12 e 13 de fevereiro de 2020 (isto é, por três vezes), publicou-se o Edital de Citação do Acusado
(Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 17 a 22). Em 28/2/2020, considerou-se o Acusado
devidamente citado (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 23).

Na data de 12/3/2020, a Defensoria Pública da União, na defesa dos interesses do Acusado, informou não ter
testemunhas a arrolar. Ademais, requereu a aplicação do art. 366 do CPP[6] comum ao caso, a fim de que
fossem suspensos o processo e o curso do lapso prescricional (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002;
evento 29).

Após a oitiva do Órgão Ministerial, o Juízo indeferiu o pleito defensivo de suspensão do Processo,
determinado o seguimento do Feito à revelia do Acusado (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; eventos
32 e 34).

Em razão da pandemia de Covid-19, o andamento do Feito ficou suspenso de 20/3/2020 a 1º/9/2020
(Processo nº 7000415 44.2019.7.02.0002; eventos 34; 38; 50; 58; 80).

Em 30/9/2020, após as devidas intimações (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; eventos 60; 65; 69/72;
90/92; 99/100), realizou-se, por videoconferência, audiência para interrogatório do Acusado. Nessa
audiência, o Promotor de Justiça Militar, em razão da ausência do Acusado, requereu a decretação da
revelia; a Defesa pugnou pelo prosseguimento do feito sem a decretação da revelia, pedido que foi acolhido
pelo Juízo, que decidiu pelo prosseguimento da persecução penal sem a decretação da revelia do Acusado
(Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; eventos 104/105).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar[7], o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública
da União nada requereram (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; eventos 112 e 114).

Em Alegações Escritas (art. 428 do CPPM[8]), o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado
nos crimes dos arts. 311 (por cinco vezes), 312 e 315, todos do CPM, aduzindo, para tanto, não haver
dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas e, bem assim, não existirem quaisquer circunstâncias
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Em suas palavras (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002;
evento 119), in verbis:

"(...) Desse modo, conforme restou demonstrado, infere-se que EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO (ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO), falsificou documentos públicos
(quatro cédulas de identidade militar e um certificado de porte de arma), cuja expedição
competia ao Exército Brasileiro, bem como produziu e fez uso de uma certidão de
nascimento falsa em seu alistamento militar e por ocasião de sua apresentação perante a
2ª RM para a seleção de oficiais temporários; além disso, inseriu declaração falsa com o fim
de criar obrigação (preenchimento de documentos quando de sua apresentação perante a
2ª RM para a seleção de oficiais temporários, em especial a declaração constante à fl. 306
dos autos)."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu, inicialmente, a conversão do julgamento em
diligência, para que fosse aplicado o art. 366 do CPP, ao caso, a fim de que fossem anulados todos os atos
posteriores à citação por edital. Não sendo esse o entendimento do juízo, requereu a absolvição do Acusado,
levando-se em conta a atipicidade dos delitos a ele atribuídos (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002;
evento 123).

Alternativamente, a DPU pugnou pela desclassificação do delito do artigo 315 do CPM para o artigo
318[9] desse mesmo Código, tendo em vista este ser menos grave. No caso de condenação, requereu que
fossem "consideradas as atenuantes do artigo 72 do CPM[10] incidentes na espécie, a natureza do crime,
dentre os demais elementos carreados aos autos" (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 123).

Em 11/1/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, monocraticamente,
condenou o ex-3º Sgt Temp Ex EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, que também utiliza o nome de
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso
nos arts. 311 (três vezes), 312 e 315, na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar, com o regime
inicialmente fechado e o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000415- 44.2019.7.02.0002; evento
144).

Em 19/1/2021, o Ministério Público Militar foi intimado, não tendo interposto recurso (Processo nº 7000415-
44.2019.7.02.0002; evento 146). Dessa forma, em 27/1/2021, a Sentença condenatória transitou em julgado
para o Ministério Público Militar (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 155).

Em 12/1/2021, a Defensoria Pública da União foi considerada intimada (Processo nº 7000415-
44.2019.7.02.0002; eventos 147 e 148), tendo, já em 12/1/2021, interposto Apelação (Processo nº 7000415-
44.2019.7.02.0002; evento 151).

Em suas Razões, a Defesa, à semelhança do exposto em suas Alegações Escritas, requereu,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para que fosse aplicado o art. 366 do CPP, ao
caso, a fim de que fossem anulados todos os atos posteriores à citação por edital. Não sendo esse o
entendimento deste Tribunal, requereu a absolvição do Acusado, levando-se em conta a atipicidade dos
delitos a ele atribuídos (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 151, doc. 2).

Alternativamente, a DPU pugnou pela desclassificação do delito do artigo 315 para o do art. 318, ambos do
CPM, por este ser menos grave. Em caso de condenação, requereu a unificação das penas dos delitos em
concurso formal, nos moldes do disposto no Código Penal Comum. Por fim, pugnou pela aplicação do art.
81, §1º, do CPM[11] (redução facultativa da pena) (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 151,
doc. 2).

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar divergiu dos argumentos defensivos e sustentou o atino das
conclusões expostas na Sentença recorrida (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002, evento 153).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pela rejeição da preliminar. No mérito, opinou
pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo defensivo, "para reconhecer o concurso formal no lugar do
concurso material, bem como afastar a condenação por falsidade ideológica, mantendo-se a condenação em
relação aos demais pontos" (evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e cabível, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se imperioso analisar algumas questões preliminares suscitadas pela
Defensoria Pública da União:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec

DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Pugna a Defesa pelo reconhecimento, nesta Corte, do efeito devolutivo amplo do apelo, de modo a
possibilitar a análise e reanálise integral do caderno processual, ainda que se trate de questões não
levantadas ou mesmo não apreciadas pelo Juízo monocrático (Evento 1; doc. 3).

Pois bem, por várias outras ocasiões esta Corte teve a oportunidade de apreciar idêntico requerimento
formulado pela Defensoria Pública em sede de preliminar. Naquelas oportunidades, este Tribunal não as
conheceu, por entender que a matéria estava imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o
efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do devido
processo legal.

Ainda, a matéria devolvida à apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante,
em obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também limita o conhecimento
e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não atingidas
pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de ordem pública deverão ser
conhecidas por este Órgão.

Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:

Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso Filho. Decisão Unânime. Publicação
DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-03.2014.7.07.0007/ PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.

Portanto, como o Apelante não especificou a matéria a ser impugnada em preliminar ou que, na sua análise,
poderia ser excluída do exame desta Corte pela possibilidade de preclusão, esta não deve ser conhecida e
todos os demais argumentos devem ser tratados no mérito.

Ante o exposto, não conheço da preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Preliminarmente, a Defesa, à semelhança do exposto em suas Alegações Escritas, requereu a conversão do
julgamento em diligência, para que fosse aplicado o art. 366 do CPP, ao caso, a fim de que fossem anulados
todos os atos posteriores à citação por edital (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 151, doc. 2).

Os autos narram que o Acusado não foi encontrado pelo Oficial de Justiça para ser citado pessoalmente.

Conforme Certidão aposta nos autos, em um dos locais diligenciais, fora encontrada a genitora do Acusado,
Sra. MARIA EUNICE. No outro endereço diligenciado, encontrou-se uma residência totalmente vazia. De
relevo citar o inteiro teor da Certidão (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 12; doc. 2), in verbis:

(...) Certifico que, em cumprimento ao r. Mandado retro, em 23/01/2020 dirigi-me ao
endereço retro, qual seja, na rua Jamanduá, nº 183, Itapevi/SP e, aí sendo, em contato com
a mãe do acusado, Srª Maria Eunice, fui por ela informado que seu filho não mais reside
naquele endereço há mais de seis meses, não sabendo informar seu paradeiro, não tendo
notícias do filho que tomou rumo ignorado pela família. Em seguida, dirigi-me ao segundo
endereço, na Estrada Lucinda de Jesus Silva, nº 407, casa 01, também em Itapevi/SP,
sendo que encontrei residência totalmente vazia. Com vistas ao efetivo cumprimento da
presente ordem e, em respeito o disposto no artigo 277 do CPPM, no dia 30/01/2020
retornei para ambos os endereços sendo que no primeiro, novamente em contato com D.
Maria Eunice, obtive a mesma informação, de que o acusado não mais reside naquele
endereço, estando em lugar ignorado pela família; no segundo endereço, encontrei a
mesma situação, qual seja, casa vazia, sem vestígios de ocupação por parte do acusado.
Diante disso, por não ter sido encontrado, DEIXEI DE CITAR o acusado EMANUEL MONTYLLA
DE OLIVEIRA NETHO também conhecido como MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, estando

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
ele em lugar incerto e não sabido para este oficial de justiça. Nada mais.

Assim, em razão de o Acusado estar em local incerto e não sabido (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002;
evento 12; doc. 2), foi determinada, pelo Dr. VITOR DE LUCA, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
citação por edital do Acusado, nos moldes do art. 277, V, "d", do Código de Processo Penal Militar[12]
(Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 16).

Em 10, 12 e 13 de fevereiro de 2020 (isto é, por três vezes), publicou-se o Edital de Citação do Acusado
(Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 17 a 22). Em 28/2/2020, considerou-se o Acusado
devidamente citado (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 23).

A Decisão do magistrado encontra amparo na jurisprudência do STF, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE
DELITIVA (CP, art. 299 c/c o art. 71). CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO
ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU EM JUÍZO. PRISÃO
PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, GARANTIA DA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. JUSTIFICATIVA EM
ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
E O CUMPRIMENTO DE PENA EVENTUALMENTE CONCRETIZADA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÕES
DISTINTAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. citação por edital é válida quando o acusado, ostentando a condição de
foragido, não é encontrado no endereço que forneceu ao juízo.
2. ln casu, o paciente foi citado em ação penal por crime de falsidade ideológica,
em continuidade delitiva, por falsificar carteira da OAB pertencente a advogado
que o contratara como estagiário e utilizá-la reiteradamente como se dele fosse
e em juízos estaduais. A prisão preventiva foi decretada com supedâneo na
conveniência da instrução criminal, na garantia da aplicação da lei penal, em
razão de o paciente, ostentando a condição de foragido, ter fornecido endereço
não condizente com o declarado em Juízo, em três ações penais, não ter atendido
à citação ficta, e ser contumaz na prática de estelionatos, fundamentos
considerados idôneos, consoante a Jurisprudência desta Corte: HC 102.684/SP, Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/09/10; HC 93.335/MS, Min. CARLOS
BRITTO, Segunda Turma, DJe de 17/04109; HC 88.515/RN, SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira
Turma, DJ de 04/08/2006; HC 89.266/GO, RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
29/06107 e HC 84.095, JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 02108/05. (. .. ). 6.
Ordem denegada.(HC 108314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJé-191 DIVULG 04-10-2011 PUBLIC
05-10-2011). (Grifo nosso.)

Com efeito, não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal ao rito
processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência,
não havendo que se falar em aplicação suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do
mencionado Codex.

Nesse passo, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger têm opinião esclarecedora sobre o tema
(in Manual de Direito Penal Militar, 4 ed., Saraiva, 2014, p. 897):

"(...) Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência
de previsão específica para o assunto no CPPM que não contraria a Constituição Federal -
portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPPM
ferir a índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela
aplicação importar em analogia "in malam partem", visto criar uma regra a mais de
suspensão da prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma extravagante
que se aplique ao critério militar (...)".

Outrossim, o princípio da especialidade da legislação castrense também faz frente ao uso da legislação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
comum. Nesse sentido, é o entendimento majoritário desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU
INSÍGNIA MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO.
MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA.
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é firme no sentido de que a citação
editalícia é recurso extremo, admitido somente após o exaurimento de todas as
possibilidades de localização e de citação do réu, podendo-se, a seguir, decretar
a sua revelia, nos termos do art. 292 do Código de Processo Penal Militar.
Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Princípio da
Especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo Penal
comum no âmbito desta Justiça Castrense. O Código de Processo Penal Militar
possui regramento específico acerca do tema, de modo que somente a falta de
um regramento específico possibilitaria a aplicação da legislação comum.
Preliminar rejeitada. Maioria.
(...)
(STM. Apelação n° 170-09.2012.7.05.0005/PR. Relator: Cleonilson Nicácio Silva. Decisão:
7/4/2015. Publicação: 25/5/2015). (Grifo nosso.)

Igualmente, não se vislumbra a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Verifica-se que o desenvolvimento do processo observou todos os preceitos inerentes à precisa
marcha processual. Além do mais, a Defensoria Pública da União fora intimada de todos os atos do processo.

Em relação à suposta violação aos dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos, constatou-se que estes em nada foram contrariados. Isso porque desde a
fase inquisitorial foram asseguradas todas as garantias constitucionais. A revelia foi regularmente decretada
conforme prevê a legislação especial castrense.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação válida.

MÉRITO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1; docs. 2 e 3), contra a
Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 11/1/2021, que condenou
o ex-3º Sgt Temp Ex EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, que também utiliza o nome de MANOEL
SOUZA DE OLIVEIRA NETO, à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, como incurso nos
arts.311 (três vezes), 312e 315, na forma do artigo 79, todos do Código Penal Militar, com o regime
inicialmente fechado e o direito de apelar em liberdade (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002;
evento144).

Antes de se adentrar ao mérito da quaestio, faz-se premente fazer breve digressão do caso.

Conforme restou apurado nos autos, em março de 2014, o Acusado EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA
apresentou-se na 2ª Região Militar para a seleção de Oficiais temporários. À época, o Acusado estava
licenciado das fileiras do Exército como 3º Sargento Temporário, por já ter servido na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército.

Para participar do processo seletivo, o Acusado apresentou diversos documentos, entre os quais se inclui a
Certidão de Nascimento (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 7; e docs. 30/37; fls.
301/ 379). Nessa Certidão, consta o nascimento em 14 de junho de 1988 e, no campo filiação, apenas o
nome da mãe, MARIA EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec

Por ter dúvidas quanto à autenticidade da Certidão de Nascimento, o Comando da 2ª Região Militar expediu
o Oficio n°137-AsseApAsJurd/2RM, solicitando verificação da autenticidade de certidão de nascimento e
requerendo a 2ª via de certidão de nascimento ao Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca
de Irecê/BA (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fls. 6/7);

Em resposta ao Ofício, o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, em
11/1/2019, noticiou que as informações contidas na certidão de nascimento, a respeito de MANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, não correspondiam com o teor do assento constante no Livro nº A-04, Folha
287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 8);

Ademais, o Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA enviou cópia de certidão
de nascimento em nome de MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO, com o verdadeiro teor do assento
constante no Livro nº A-04, Folha 287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 9). Nessa Certidão apresentada pelo Oficial do Registro Civil, consta
o nascimento em 15/6/1977, em Aguada Nova/BA, e, no campo filiação, ser filho de JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA e de MARIA EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA, mesma mãe de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA
NETHO.

Assim, ficou comprovada a falsidade da Certidão de Nascimento apresentada pelo Acusado à Administração
Militar.

Não bastasse isso, em 3/4/2019, o Comando da 2ª Região Militar juntou ao IPM o Boletim de Ocorrência nº
312/2019, lavrado na Delegacia de Polícia de Itapevi/SP, que diz respeito à apreensão de diversos
documentos, em poder do Acusado, os quais apresentavam indícios de falsidade. Entre esses documentos,
estavam cédulas de identidade expedidas pelo Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002;
evento 40; docs. 3/52).

Voltemos ao contexto jurídico.

Em suas razões, a DPU requereu a absolvição do Acusado, levando-se em conta a atipicidade dos delitos a
ele atribuídos (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 151, doc. 2).

Não merece prosperar o apelo defensivo.

Na Sentença, o Acusado foi condenado pela prática de 5 (cinco) crimes (Evento 1; doc. 1):

- 3 (três) crimes de falsidade documental (art. 311 do CPM), em razão da falsificação de certificado de porte
de arma em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento
40; docs. 8/9), da identidade militar em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO como 1º Sargento do
Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 15/16) e da identidade militar
em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO como 2º Tenente Combatente Comunicações do
Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 18/19);

- 1 (um) crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM), consistente no uso de Certidão de Nascimento
falsa em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002;
evento 1; doc. 2; fl. 7/9); e

- 1 (um) crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), que ocorreu quando o Acusado, durante processo
seletivo para Oficial temporário do Exército Brasileiro, preencheu declaração em que afirmava serem
autênticos todos os documentos apresentados na seleção (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento
1; docs. 30/37; fls. 301/ 379).

A seguir, analisarei os tipos penais praticados pelo Acusado individualmente.

DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 311 DO CPM)

Em relação ao delito previsto no art. 311 do CPM, tem-se que o Acusado foi condenado por ter falsificado os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
seguintes documentos (Evento 1; doc. 1): 1) Certificado de porte de arma em nome de MANOEL SOUZA DE
OLIVEIRA NETO, cuja expedição se atribuiu ao Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002;
evento 40; docs. 8/9); 2) Identidade militar em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO como 1º
Sargento do Exército (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 15/16); e 3) Identidade
militar em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO como 2º Tenente Combatente Comunicações,
também do Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 18/19).

Em suas razões (Evento 1; doc. 3), a DPU afirma que não há sequer indícios de que o Acusado tenha sido o
responsável pelas falsificações. Alega que o fato de o Acusado ter sido encontrado com os documentos não
pode levar ao entendimento de que ele foi o responsável pela falsificação. Ademais, afirma que não foi feita
coleta de material, para saber se a assinatura contida nos documentos falsificados coincide com a
assinatura real do Acusado.

Por último, afirma, genericamente, que estão ausentes provas necessárias à condenação do Acusado,
devendo, portanto, ser aplicado o princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alínea "e", do
CPPM (Evento 1; doc. 3).

A conduta do Acusado se adequa perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do CPM, é antijurídica e
culpável.

Fazem-se valiosos os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[13], os quais
muito bem definem o tipo penal em comento:

(...) o núcleo da conduta no tipo em estudo é "falsificar", ou seja, criar, fabricar
um documento que se passe por verdadeiro, ou então "alterar", ou seja, modificar um
documento verdadeiro, transformando relevantemente, assim, a informação nele
constante (...). (Grifo nosso.)

A materialidade e a autoria do delito restaram indenes de quaisquer dúvidas.

Em 3/4/2019, o Comando da 2ª Região Militar juntou ao IPM o Boletim de Ocorrência nº 312/2019, lavrado na
Delegacia de Polícia de Itapevi/SP, que diz respeito à apreensão de diversos documentos, em poder do
Acusado, os quais apresentavam fortes indícios de falsidade, mormente pelo fato de o Acusado, na época da
apreensão, não ser militar do Exército Brasileiro. Entre esses documentos, estavam certificados de porte de
arma e cédulas de identidade expedidas pelo Exército Brasileiro, que caracterizaram o presente crime
(Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 3/52).

Além de documentos prontos e que já estavam sendo utilizados pelo Acusado, havia outros documentos,
como identidade militar em que EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO figura como 1º Tenente QCO
Informática, cujos espaços destinados à foto e à digital estavam em branco, conforme atestou o laudo
pericial (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; Evento 71). Em que pese não caracterizar o delito, esse
documento demonstra que o Acusado guardava, em sua própria residência, elementos aptos a praticar o
delito de falsidade, o que confirma a autoria delitiva.

Não restam dúvidas a respeito da materialidade delitiva, principalmente pela constatação do Laudo Pericial
nº 13/2019, laudo pericial de grafodocumentoscopia, datiloscopia e audiovisual, emitido pelo Pelotão de
Investigações Criminais do 8º BPE, no qual se concluiu haver adulteração nos documentos apreendidos na
residência de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, por ocasião do Boletim de Ocorrência nº 312/2019
(Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; Evento 71).

Ademais, atestando a falsificação do Certificado de porte de arma em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA
NETO, cuja expedição se atribuiu ao Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40;
docs. 8/9), tem-se a consulta ao Certificado de registro do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA), em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, em que não há qualquer menção ao Certificado,
comprovando, assim, a sua falsificação (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 5; fls.
62/66).

Comprovando o falsum, tem-se também documento emitido pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Naturais da Comarca de Irecê/BA, que demonstrou que o teor do assento constante no Livro nº A-04, Folha
287, sob nº 4462, daquele Cartório, não correspondia com a certidão apresentada perante a Administração
Militar em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, porquanto aquele assento dizia respeito à
certidão de nascimento em nome de MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO, o que denota, de plano, a
falsificação dos documentos em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fls. 8/9).

Outrossim, foi juntado aos autos o Memo. SERPD: 920/ 2019 - ab, do Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt, vinculado a Polícia Civil do Estado de São Paulo, informando que, de acordo com o
confronto do polegar direito aposto na cópia da Ficha de Identificação Civil, RG 38.291354—X, SSP/SP, em
nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, com o polegar direito aposto na cópia da carteira de
identidade, RG 9.223.623, SSP/PE, em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, foi constatado se
tratar da mesma pessoa dactiloscópica (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 38; fls.
382/ 385).

Nesse sentido, conforme restou delineado na Sentença, apenas esse último documento mencionado já é
"prova suficiente para imputar ao acusado a autoria da contrafação dos documentos em apreço ante a
impossibilidade de delegação a outrem, tornando-se despicienda a elaboração de prova técnica acerca das
firmas apostas nas identidades militares e no certificado de porte de arma" (evento 1; doc. 1).

Salienta-se, ainda, que o tipo penal sub examine possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticar o crime. Nesse conspecto, há entendimento desta Corte no sentido de
que "(...) No crime de uso de documento falso, o dolo está consubstanciado na vontade de usar o
documento, reconhecendo a falsidade independentemente da obtenção de qualquer proveito ou de causar
prejuízo (...)" [14].

Assim, não há que falar em atipicidade material da conduta por inexistência de consequência para a
Administração Militar. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar ou à eventual vítima -
pessoa física ou jurídica -, mormente porque a única finalidade da falsificação objetivava prejuízo à
Administração Militar, conforme exposto. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DELITO DELINEADO E
PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL QUE
NÃO ENCONTRA ARRIMO NA DOUTRINA NEM NO CADERNO PROBATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA,
IN CASU, DA ATENUAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
(...) O crime previsto no artigo 311 do CPM, na modalidade de falsificação de
documento público, tem por objetividade jurídica a tutela da fé pública, diante
da segurança e credibilidade que naturalmente permeiam os documentos
originários da Administração Militar. Assim, "in casu", desimporta que o "falsum"
produzido pelo Acusado não tenha causado dano patrimonial à Administração
Militar ou até mesmo à vítima física, descabendo, pois, nesse viés, sequer falar-
se em atipicidade material. (...).".
(STM. Apelação 48-36.2013.7.09.0009/MS, Relator: Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
julgado em 6.11.2014, Publicado em 02.12.2014.) (Grifamos.)

Em relação à ausência de coleta de material, para saber se a assinatura contida nos documentos falsificados
coincide com a assinatura real do Acusado, entendo também que não deve prosperar essa tese da Defesa
(Evento 1; doc. 3).

Ao contrário do que alega a Defesa, foi realizado Laudo Pericial nº 13/2019, laudo pericial de
grafodocumentoscopia, datiloscopia e audiovisual, emitido pelo Pelotão de Investigações Criminais do 8º
BPE, no qual se concluiu haver adulteração nos documentos apreendidos na residência de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, por ocasião do Boletim de Ocorrência nº 312/2019 (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; Evento 71).

Outrossim, também consta nos autos o Memo. SERPD: 920/ 2019 - ab, do Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt, vinculado a Polícia Civil do Estado de São Paulo, informando que, de acordo com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
confronto do polegar direito aposto na cópia da Ficha de Identificação Civil, RG 38.291354—X, SSP/SP, em
nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, com o polegar direito aposto na cópia da carteira de
identidade, RG 9.223.623, SSP/PE, em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, foi constatado se
tratar da mesma pessoa dactiloscópica (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 38; fls.
382/ 385);

No tocante a eventuais documentos que não foram objeto de perícia, é bem verdade que o tipo penal em
comento tem como característica ser um crime não transeunte, ou seja, que deixa vestígios. Nesse viés, é
válido mencionar que embora seja necessário o exame de laudo pericial, a verificação da materialidade da
conduta por meio de laudo não é imprescindível.

Isso porque o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem por dever observar durante a
formação do seu convencimento. Contudo, à luz do art. 328 do CPPM[15] quando não for possível a sua
realização, a ausência deve ser suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do
juízo, tais como prova documental ou testemunhal, o que ocorreu nos presentes autos.

Nesta mesma linha de raciocínio, temos jurisprudência desta Corte, a reafirmar a possibilidade de
suprimento da perícia técnica, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. SUPRIMENTO DO EXAME
DE CORPO DE DELITO DIRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA.
POSSIBILIDADE.
I - Nos termos do parágrafo único do art. 328 do Código de Processo Penal
Militar, restando impossível à realização de exame de corpo de delito direto, a
materialidade do crime de uso de documento falso pode ser suprida por
outros elementos de convicção, tais como a prova documental e testemunhal.
Precedentes do Superior Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça. II - Não
há como se acolher a tese absolutória fundada na ausência de dolo quanto o
acervo probatório é coeso e seguro em demonstrar que o Acusado tinha plena
ciência da licitude de sua conduta. III - Narrado na Denúncia e amplamente
comprovado pela instrução criminal que o Acusado fez uso de documento
materialmente falso, é possível a desclassificação da conduta para aquela
prevista no art. 315 c/c os art. 311 e art. 9º, II, 'e', todos do Código Penal
Militar, desde que atendido os limites do efeito devolutivo de recurso de
apelação defensivo e à proibição da reformatio in pejus. IV - Apelo conhecido
e provimento parcial. Desclassificação operada. Mantida a Sentença em seus
demais termos.
(STM. Apelação nº 7000395-50.2018.7.00.0000; Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 4/12/2018. Publicação: 18/12/2018). (Destaque nosso.)

Ocorre que, conforme já afirmado, foi realizada perícia nos documentos imprescindíveis à comprovação da
materialidade delitiva.

Portanto, nota-se que restou possível comprovar a falsidade dos documentos encontrados com o Acusado.
Desta sorte, há como lhe imputar a conduta delitiva de falsificação de documento público.

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta do Acusado e, bem assim, refutados
os argumentos defensivos, não merece prosperar o Recurso defensivo no tocante aos delitos de falsificação
de documento público.

DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 315 DO CPM)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Por ter utilizado a certidão de nascimento comprovadamente falsa em nome de EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO, registrada sob nº 4462 no livro A-04, folha 287V, do Cartório de Irecê/BA, constando no
campo filiação apenas sua mãe, MARIA EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA, que foi apresentada perante a
Administração Militar (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 7; e docs. 30/37; fls.
301/379), o Acusado foi condenado pela prática do delito de uso de documento falso (Evento 1; doc. 1).

Continuando em suas teses defensivas, a DPU afirma que os documentos apresentados pelo Acusado à
Administração Militar, inclusive a Certidão de Nascimento, dependiam da verificação de sua autenticidade,
perante os órgãos competentes, para que pudessem produzir efeitos. Assim, não há que se falar em crime
de falsidade quando o documento, apresentado pelo agente, está sujeito à verificação pela autoridade
pública, a qual poderia desmentir o seu conteúdo (Evento 1; doc. 3).

Ademais, a DPU alega que a Administração Pública tinha o dever de verificar a autenticidade da Certidão de
Nascimento assim que ela foi apresentada, e não em momento posterior (Evento 1; doc. 3).

Por fim, afirma que estão ausentes provas necessárias à condenação do Acusado, devendo, portanto, ser
aplicado o princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1; doc. 3).

Não merecem acolhida as alegações defensivas.

A conduta do Acusado adequa-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM.

O delito descrito no art. 315 do Código Penal Militar, segundo o escólio de Ênio Luiz Rossetto, é assim
definido (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p.
1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O "uso é o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se
deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o
documento e sua finalidade probatória". É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos.)

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente relevante.

Ademais, o delito do art. 315 do CPM, é crime formal, que não exige modificação no mundo exterior para se
configurar, sendo este mero exaurimento da conduta. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger[16] elucidam, in verbis: "(...) consuma-se o delito em estudo com a falsificação ou alteração do
documento, não importando sua posterior utilização (...)".

Assim, eventual prejuízo à Administração Militar, em razão do uso da certidão falsa e obtenção de resultado
favorável no processo seletivo, seria mero exaurimento do crime, não necessário para se configurar o delito.

No caso em exame, a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas.

Por ocasião do processo seletivo para Oficial Temporário da 2ª Região Militar, o Acusado apresentou certidão
de nascimento em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 7; e docs. 30/37; fls. 301/379).

Por haver dúvidas, o Comando da 2ª Região Militar expediu o Oficio n° 137-AsseApAsJurd/2RM, solicitando
verificação da autenticidade de certidão de nascimento e requerendo a 2ª via de certidão de nascimento ao
Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fls. 6/7);

Em seguida, houve resposta do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, de
11/1/2019, noticiando que as informações contidas na certidão de nascimento, a respeito de MANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, não correspondem ao teor do assento constante no Livro nº A-04, Folha
287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 8);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Para tanto, foi enviada cópia de certidão de nascimento em nome de MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO,
pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, com o verdadeiro teor do
assento constante no Livro nº A-04, Folha 287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 9);

Quanto à materialidade, cumpre destacar a fé pública do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da
Comarca de Irecê/BA, que, conforme narrado nos parágrafos anteriores, demonstrou que o teor do assento
constante no Livro nº A-04, Folha 287, sob nº 4462, daquele Cartório, não correspondia com a realidade.
Ademais, o Oficial também encaminhou a certidão de nascimento em nome de MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA
NETO (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fls. 8/9).

Nesse sentido, afastando o princípio da absorção em relação aos outros crimes, é importante destacar que a
Certidão de Nascimento com o nome EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, além de objetivar a
ocultação, por parte do Acusado, de sua verdadeira identidade e de seus Antecedentes Criminais, durante o
Processo Seletivo, foi fundamental para a falsificação de outros documentos, os quais foram apreendidos em
poder do Acusado, conforme narra o Boletim de Ocorrência nº 312/2019, lavrado na Delegacia de Polícia de
Itapevi/SP.

Assim, verifica-se que a Certidão de Nascimento não foi utilizada apenas por ocasião do Processo Seletivo
para Oficial temporário, servindo para vários outros fins, que ocorreram em tempos distintos, demonstrando,
assim, a independência desse crime em relação aos outros delitos. Na Sentença (Evento 1; doc. 1), esse
ponto também restou abordado, vejamos:

(...) De plano, afasta-se a aplicação do princípio da absorção ao caso sub examine, posto
que tal primado empregado para solucionar o conflito aparente de normas ocorre apenas
quando o agente falsifica um determinado documento para em seguida utilizá-lo. Na
espécie, os documentos apreendidos pela Polícia Militar na data de 03 de abril de 2.019
não são os mesmos apresentados para a seleção de oficiais temporários diante da
Administração Castrense. Não sendo o mesmo objeto material nos crimes de falsidade
material (certificado de porte de arma em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto,
identidade militar em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto como 1º Sargento e
identidade militarem nome de Emanuel Montylla de Oliveira Netho como 2º Tenente
Combatente Comunicações) e uso de documento falso (certidão de nascimento), repele-se
a aplicação da máxima lex consumes derogat legi consumptae.

Dessa forma, denotam-se evidenciados todos os elementos do fato típico ínsitos ao crime em comento,
devendo ser mantida a Sentença.

DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 312 DO CPM)

Conforme restou apurado nos autos, em março de 2014, o Acusado EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA
apresentou-se na 2ª Região Militar para a seleção de Oficiais temporários. À época, o Acusado estava
licenciado das fileiras do Exército como 3º Sargento Temporário, por já ter servido na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército.

Para participar do processo seletivo, o Acusado apresentou diversos documentos, entre os quais se incluem
a Certidão de Nascimento (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 7; e docs.
30/37; fls. 301/ 379). Além disso, o Acusado confeccionou e assinou declaração de autenticidade afirmando
que aqueles documentos eram autênticos, caracterizando o delito do art. 312 do CPM (Evento 1; doc. 1), em
razão da inserção de declaração falsa em documento particular.

Continuando em suas teses defensivas, a DPU afirma que os documentos apresentados pelo Acusado à
Administração Militar dependiam da verificação de sua autenticidade, perante os órgãos competentes, para
que pudessem produzir efeitos. Assim, não há que se falar em crime de falsidade quando o documento
apresentado pelo agente está sujeito à verificação pela autoridade pública, a qual pode desmentir o seu
conteúdo (Evento 1; doc. 3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Outrossim, a DPU alega que a Administração Pública tinha o dever de verificar a autenticidade dos
documentos apresentados. Entende que a declaração de autenticidade, apresentada pelo Acusado, seria
insuficiente para "ludibriar o sujeito passivo do delito, eis que as declarações não apresentavam
potencialidade lesiva por si só, de modo a não configurar o delito que lhe fora imputado" (Evento 1; doc. 3).

Por fim, afirma que estão ausentes provas necessárias à condenação do Acusado, devendo, portanto, ser
aplicado o princípio in dubio pro reo, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (Evento 1; doc. 3).

O tipo penal em debate está previsto no artigo 312 do CPM, que assim o define:

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.

Nas palavras de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[17]:

(...) na falsidade ideológica, apesar de o objeto do delito estar materialmente
impecável, esta se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que
comprovem que a informação existente naquele documento sob estudo não é
verdadeira (...) O crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo,
ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no
documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante (...) consuma-se o delito em estudo quando o
documento é concluído, pois mesmo que ele contenha informações falsas ou
indevidas, enquanto não estiver concluso, não terá relevância jurídica, pois não
poderá ser usado para nada. Assim, a Administração Militar só poderá ser alvo
desse ludíbrio se o documento já tiver concluído, mesmo porque, até seu fecho,
o autor pode mudá-lo ou até mesmo destruí-lo, sem qualquer desdobramento.
(Grifamos.)

E continuam os referidos doutrinadores, desta feita, citando o saudoso Nelson Hungria[18]:

Fala-se em falsidade ideológica (ou intelectual), que é modalidade do 'falsum' documental,
quando à genuidade formal do documento não corresponde a sua veracidade intrínseca. O
documento é genuíno ou materialmente verdadeiro (isto é, emana realmente da
pessoa que nele figura como seu autor ou signatário), mas seu conteúdo intelectual
não exprime a verdade (...) a falsidade ideológica o afeta (documento) tão somente na sua
'ideação', no pensamento que suas letras encerram. (Grifamos.)

Nesse conspecto, a partir dos excertos trazidos à baila, evidencia-se que o decisum a quo não carece de
qualquer reparo, uma vez que os elementos carreados aos autos são suficientemente aptos a comprovar a
autoria e a materialidade do delito imputado ao Acusado.

Por ocasião do Processo de Seleção para Oficial Técnico Temporário, o Acusado apresentou diversos
documentos e confeccionou declaração afirmando serem estes autênticos, com o fim específico de ingressar
no Exército Brasileiro na qualidade de Tenente Temporário (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento
1; docs. 30/37; fls. 301/ 379);

A falsidade perpetrada pelo Acusado foi descoberta quando o Comando da 2ª Região Militar expediu o Oficio
n°137-AsseApAsJurd/2RM, solicitando verificação da autenticidade de certidão de nascimento e 2ª via de
certidão de nascimento ao Oficial do Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA (Processo nº
7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fls. 6/7).

Em seguida, houve resposta do Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, de
11/1/2019, noticiando que as informações contidas na certidão de nascimento, a respeito de EMANUEL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, não correspondem ao teor do assento constante no Livro nº A-04, Folha
287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 8);

Para tanto, foi enviada cópia de certidão de nascimento em nome de MANOEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO,
pelo Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Irecê/BA, com o verdadeiro teor do
assento constante no Livro nº A-04, Folha 287, sob nº 4462, daquele Cartório (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 9);

Assim, de plano, já é possível verificar que a declaração apresentada pelo Acusado é falsa e que os demais
documentos, em que consta o nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, também o são.

Nesse conspecto, ratificando a materialidade delitiva, tem-se o Ofício nº 304/2019/DIREG/UFU, de 10/4/2019,
expedido pela Divisão de Registro de Diploma da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), informando não
constar nenhum registro em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO sobre colação de grau e
registro de diploma, afirmando ser "inverídico o diploma apresentado pelo cidadão" (Processo nº 7000098-
46.2019.7.02.0002; Evento 17; fl. 27);

Quanto ao pleito da Defesa, de não configuração do delito em razão de a Administração Militar ter o dever
de verificar a autenticidade dos documentos, esse carece de respaldo nos autos. De clareza solar o dolo do
Acusado em fazer inserir declaração falsa, em formulário do Processo Seletivo para Oficial Temporário do
Exército Brasileiro, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ofendendo
diretamente a Ordem Administrativa e a Fé Pública Militar.

Nesse sentido, denota-se escorreita a constatação do Juiz Federal da Justiça Militar que assim dispôs na
Sentença, in verbis:

(...) Não se pode afirmar que a declaração feita pelo réu de que todos os documentos
apresentados na Força Terrestre quando requereu sua inscrição no concurso de oficiais
temporários estaria sujeita à verificação quanto à autenticidade, pois, como se sabe,
referido documento tem a possibilidade de produzir prova sem necessidade de outras
averiguações.
Uma vez declarado pelo candidato que os documentos apresentados são autênticos,
o Exército Brasileiro defere a inscrição, sem realizar qualquer confirmação dos dados e
informações prestadas nos formulários recebidos.

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entendendo ser
irrelevante, para os delitos de falsum, a possibilidade de controle posterior, justamente por se tratar de
delito formal, in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 311 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA OU CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRÁTICA DE DIVERSAS CONDUTAS EM CONTINUIDADE
DELITIVA E EM CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO DO APELO. MAIORIA DE VOTOS. A
conduta de falsificar Guias de transferência de armas, expedidas pela Polícia Federal, e as
apresentar à Administração Militar com a intenção de inserir no Sistema de Gerenciamento
de Armas (SIGMA), dados falsos relativos a armas de origem indeterminada, além de
constituir grave violação da Ordem Jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 311 do
CPM. Esse delito, para além da fé pública, afeta a atividade da Administração Militar, isso
porque a incumbência de conceder o registro e porte de trânsito de arma de fogo para
atiradores, é atribuição do Exército Brasileiro, prevista no art. 9º do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03). Não caracteriza falsificação grosseira, ou, crime
impossível, a contrafação apta a enganar o homem médio, inclusive, os agentes
da Administração Militar, que procederam a diversas diligências para averiguar a
autenticidade dos documentos falsos. De igual sorte, é irrelevante para a
configuração do crime em comento eventual possibilidade de controle posterior,
porquanto se trata de crime formal. Considerando, ainda, que foram perpetradas 8
(oito) falsificações, todos crimes da mesma espécie, praticados por uma pluralidade de
condutas, em condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e em unidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
de desígnios, se torna forçoso reconhecer a continuidade delitiva, consoante art. 71, do
Código Penal. Quanto a segunda conduta criminosa, a falsificação de laudos e demais
documentos particulares com o objetivo de conseguir a emissão de certificados de Registro
de arma para diversos civis, igualmente, se amolda ao delito previsto no art. 311, caput, do
CPM, todavia, se subsumindo a definição de falsificação de documento particular,
mormente ausentes os requisitos caracterizadores do documento público. Com relação a
este segundo delito, da mesma forma que a primeiro, não há que cogitar na ocorrência de
falsificação grosseira, porquanto, também foram realizadas diversas diligências, pela
Administração Militar, com a finalidade de apurar a veracidade de tais documentos, que só
foram reputados falsos após as devidas averiguações por parte da Administração Militar.
Ressalta-se, que tais fatos também foram praticados em continuidade delitiva, nos termos
do art. 71 do Código Penal. Por fim, considerando a prática de crimes distintos e
autônomos, quais sejam: as oito falsificações em Guias de transferência do SINARM para o
SIGMA e as oito falsificações em processos para emissão de Certificado de Registro, deve
ser aplicada a regra do concurso material, com a somatória das penas, na forma do
disposto no art. 79 do CPM. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000601-30.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 28/5/2020. Publicação: 19/6/2020). (Grifei).

(...) Ressalte-se que, ao contrário do asseverado pelo acórdão recorrido, é irrelevante para
a configuração do crime eventual possibilidade de controle posterior, porquanto se trata de
crime formal sendo que, a prevalecer tal entendimento, como bem asseverado pelo
Parquet, "estar-se-ia esvaziando o tipo penal, já que todo o caso de falsidade ideológica em
que se constatasse a inveracidade das informações seria atípico. Ademais, por interlocução
lógica, tão somente a possibilidade de verificação da falsidade é que permite o
descobrimento desse tipo de conduta e o seu processamento criminal".
(STJ. Decisão monocrática. Agravo em REsp nº 1341054. Relator Ministro FELIX FISCHER.
Publicado em 10/9/2018).

(...) 4. O crime de falsidade ideológica não, obrigatoriamente, deve ser apto a alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, pois, composto de outras figuras nucleares
que, uma vez praticadas, já ensejam a tipificação do ato, pois a conjunção "ou", constante
do citado dispositivo legal, traz, justamente, a ideia de alternância/de exclusão entre os
elementos subjetivos do tipo ali previstos, estando perfectibilizado o delito quando, da
conduta, haja aptidão para prejudicar direito de outrem ou para a criação de obrigação ou
a alteração de fato juridicamente relevante. (...) 6. O crime de falsidade ideológica se
aperfeiçoa caso o conteúdo inidôneo inserido no documento tenha o condão de
produzir seus efeitos jurídicos, com valor probatório, sem necessidade de
posterior chancela, para sua concreta validação, situação presente no caso dos
autos. 7. O delito insculpido no artigo 299 do Estatuto Penalista é crime formal, exigindo-
se para sua consumação a mera potencialidade lesiva, sendo prescindível a efetiva lesão
patrimonial.
(STJ. HC 355140/SP. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julg: Quinta
Turma. Julgado em 18/8/2016. Publicado em 26/8/2016). (Grifamos.)

Assim, no que concerne à constatação do dolo e à consequente condenação, a Sentença não carece de
reparo no tocante ao delito de falsidade ideológica.

Alternativamente, a DPU pugnou pela desclassificação do delito do artigo 315 para o do art. 318, ambos do
CPM, por este ser menos grave (Evento 1; doc. 3).

Pois bem, a redação do art. 318 do CPM, prevê:

Falsa identidade
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para
obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
A conduta do Acusado não se adequa ao tipo previsto no art. 318 do CPM, porquanto, para a configuração
desse delito, o agente deve se apresentar como um terceiro que não o é. Ademais, no delito do art. 318 do
CPM, não há a falsificação do documento, como ocorre no art. 315 do CPM. Aproveito aqui os ensinamentos
de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[19], os quais muito bem definem o tipo em comento:

(...) o núcleo da conduta é "atribuir" (imputar, conferir). O autor atribui a si ou a
terceiro identidade falsa, diz-se ser ou diz que terceiro é quem realmente não é,
perante a Administração Militar (...). O autor apresenta-se ou apresenta a terceiro, por
meio de uma informação de identificação falsa à Administração Militar escondendo a real
identidade com o intuito de obter vantagem (...); neste delito, o autor não se utiliza
de documento falso para seu intento, pois, se assim fosse, estaríamos diante do
delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM), mas apenas afirma,
convence, diz ser, ou que terceiro é quem não é (...). (Grifamos.)

Com efeito, o crime em discussão possui algumas elementares, dentre elas, a falsa identidade. Falso
significa que não corresponde à realidade. Identidade, consoante às lições de Guilherme de Souza Nucci[20]
"é o conjunto de características peculiares de uma pessoa determinada, que permite reconhecê-la e
individualizá-la". Essas qualidades distintivas envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros
dados.

Assim, na medida em que o Acusado valeu-se de suas características próprias para a falsificação, não é
possível se cogitar a incidência do crime em comento.

Conforme restou assentado na Sentença, é inviável a desclassificação da conduta para o delito de falsa
identidade (Evento 1; doc. 1), vejamos:

(...) No crime de falsa identidade, descrito no art. 318 do Código Penal Militar, é o próprio
agente quem se atribui ou atribui a outrem identidade diversa; atribuir, neste contexto,
significa considerar como autor ou imputar, e a identidade remete ao conjunto de
"características peculiares de uma pessoa determinada, que permite reconhecê-la e
individualizá-la, envolvendo o nome, a idade, o estado civil, a filiação, o sexo, entre outros
dados" (NUCCI, p. 516). Mais adiante esclarece o jurista: "Considerá-la falsa significa que
não corresponde à realidade, isto é, não permite identificar ou reconhecer determinada
pessoa tal como ela é" (Ibidem). No caso em tela, não obstante, especificamente, observa-
se a apresentação de documento adulterado a fim de se comprovar os dados inseridos em
formulários que serviram para compor prontuário utilizado pela Administração Militar; não
se está a falar de mera atribuição de identidade de pessoa fictícia.

Dessa forma, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação dos crimes atribuídos ao Acusado
para o delito de falsa identidade (art. 318 do CPM).

Em caso de condenação, a DPU requereu a unificação das penas dos delitos em concurso formal, nos moldes
do disposto no Código Penal Comum, afirmando que os delitos aconteceram em um mesmo contexto, em
uma cadeia única de condutas (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 151, doc.2).

Por fim, pugnou pela aplicação do art. 81, §1º, do CPM (redução facultativa da pena) (Processo nº 7000415-
44.2019.7.02.0002; evento 151, doc. 2).

Quanto à dosimetria da pena aplicada ao Acusado, convém tecermos algumas ponderações.

Quando da fixação da pena-base, o Juiz Federal da Justiça Militar individualizou a pena da seguinte maneira
(Evento 1; doc. 1):

(...) 1ª Fase: Na primeira fase de aplicação da pena, verifica-se que, embora não seja
reincidente, o acusado é portador de maus antecedentes, segundo se infere dos autos de
nº 808526/0 pertencente à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Itapevi/SP, por ter
sido condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo delito
comum de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 do Estatuto do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Desarmamento), cometido na data de 22 de janeiro de 2.006[3]. Em razão disso, a pena-
base é elevada para 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para cada crime de
falsidade documental (art. 311 do CPM), bem como para o delito de uso de documento
falso (art. 315 do CPM) e, ainda, em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão para o crime de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM).
2ª fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes.
3ª fase: À mingua de majorantes e minorantes na derradeira fase, é fixada a sanção de 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para cada crime de falsidade documental
(certificado de porte de arma em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto, identidade
militar em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto como 1º Sargento e identidade militar
em nome de Emanuel Montylla de Oliveira Netho como 2º Tenente Combatente
Comunicações), 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para o delito de uso de
documento falso (certidão de nascimento em nome de Emanuel Montylla de Oliveira Netho)
e, ainda, 1 (um) ano e 1 (mês) para o crime de falsidade ideológica (declaração de
autenticidade de todos os documentos apresentados na seleção para oficiais temporários
do Exército Brasileiro).
Nota-se ainda a existência de um concurso homogêneo de crimes, em razão dos crimes
imputados ao acusado possuírem a mesma pena (reclusão), razão pela qual aplica-se o
sistema do cúmulo material, nos exatos termos do art. 79 do Código Penal Militar, ou seja,
a pena final é a soma de todos os crimes. Tendo em vista que foram cometidos 3 (três)
crimes de falsidade de documento público, 1 (um) de uso de documento público e 1 (um)
de falsidade ideológica de documento particular, fixa-se a pena definitiva em 9 (nove) anos
e 9 (nove) meses de reclusão.

Observa-se, portanto, que o nobre Magistrado vislumbrou, acertadamente, 1 (uma) circunstância judicial
prevista no art. 69 do CPM, a saber: antecedentes do réu.

Em razão dessa circunstância judicial desfavorável, o Juízo a quo elevou a pena-base em 1/12 (um doze
avos) para cada delito e fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para os delitos de
falsidade documental (art. 311 do CPM) e uso de documento falso (art. 315 do CPM), e em 1 (um) ano e 1
(um) mês para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) .

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena-base foi mantida.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, a pena-base foi tornada definitiva.

Em razão do concurso material de delitos, somaram-se as penas, por serem da mesma espécie, chegando-se
à pena final de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em que pese à laboriosa fundamentação constante da Sentença, a dosimetria da pena imposta carece de
reproche no tocante, tão somente, aos delitos de falsificação de identidade militar (art. 311 do CPM),
devendo ser mantida em seus demais termos.

Divergindo da percepção do Juízo a quo, entendo que os crimes de falsificação de identidade militar
ocorreram em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do Código Penal Brasileiro. Assim, em
relação tão somente a eles, considero que, nesse ponto, deve ser aplicada a causa de aumento de pena, e
não a regra do concurso material.

Nesse conspecto, tanto a identidade militar em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO como 1º
Sargento do Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 15/16) quanto a
identidade militar em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO como 2º Tenente Combatente
Comunicações do Exército Brasileiro (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 18/19),
foram apreendidas com o Acusado na mesma data, conforme narra o Boletim de Ocorrência nº 312/2019,
lavrado na Delegacia de Polícia de Itapevi/SP (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs.
3/52).

As condutas de falsificar essas identidades possuem um liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstram
que os delitos foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com um

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
objetivo comum, qual seja, apresentar-se como integrante das Forças Armadas.

Em relação aos demais delitos, acompanhando o entendimento do Juízo, entendo que a previsão
benevolente do art. 71 do CP (continuidade delitiva) ou do art. 81, § 1º, do CPM, não devem incidir ao
presente caso, porquanto não ocorreram em unidade de desígnios.

Assim, não assiste razão à DPU em considerar a existência de concurso formal para todos os delitos. Extrai-
se dos autos, claramente, que o Acusado, a partir de desígnios autônomos, consumou as
QUATRO condutas em circunstâncias de tempo, lugar e em modo de execução completamente distintos.

Nesse sentido, são os ensinamentos de Cleber Masson[21]:

(...) A lei ainda exige condições de tempo semelhantes, o que importa dizer que não se
admite um intervalo excessivo entre um crime e outro. É importante frisar que se trata de
conexão temporal, e não de imediatismo cronológico.
A Jurisprudência consagrou um critério objetivo, pelo qual entre um crime parcelar e outro
não pode transcorrer um hiato superior a 30 (trinta) dias. Mas, em ação penal pela prática
de crime contra a ordem tributária, o Pretório Excelso excepcionalmente admitiu a
continuidade delitiva com intervalo de até 3 (três) meses entre as condutas.

Segue o autor, citando Eugênio Raul Zaffaroni, Magalhães Noronha e Damásio Evangelista de Jesus, os quais
são adeptos da teoria objetivo-subjetiva do crime continuado em unidade de desígnios. Aludem que, para a
caracterização do crime continuado, "não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art.
71, caput, do Código Penal. Reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de
plano previamente elaborado pelo agente". Expõe o autor que esta posição diferencia o crime continuado,
extremamente vantajoso ao réu, da atividade habitual daquele que adota o crime como estilo de vida.

Nesse conspecto, nesta Ação Penal quatro foram os crimes cometidos pelo Acusado em circunstâncias de
tempo totalmente distintas e com desígnios completamente autônomos. Os autos não nos trazem quaisquer
elementos que nos leve a uma conclusão distinta.

O Primeiro crime ocorreu quando o Acusado falsificou, com desígnio completamente distinto dos demais
delitos, o certificado de porte de arma em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, cuja expedição se
atribuiu ao Exército Brasileiro na data de 12/3/1997 (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40;
docs. 8/9). Esse delito tinha como fim permitir ao Acusado ter consigo armamento, sem que isso
caracterizasse um ilícito.

No tocante a esse delito, faz-se salutar trazer a condenação do Acusado, nos termos da Certidão de
Execução Criminal - SIVEC/TJSP em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, em que consta o Processo
nº 808526/0, referente à condenação, em 30/4/2008, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, como
incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 3 (três) anos, em regime
aberto, cuja punibilidade foi extinta 9/9/2011, em razão do cumprimento integral da pena (Processo nº
7000415-44.2019.7.02.0002; evento 10).

Por meio dessa Certidão, verifica-se que o Acusado já tinha sido condenado por possuir/ portar armamento
de uso restrito. Assim, para evitar novas condenações, o Acusado procedeu à falsificação de documento,
com o fim de poder possuir/portar, por tempo indeterminado, determinado armamento, sem que isso lhe
trouxesse prejuízos na seara criminal.

O Segundo crime ocorreu quando o Acusado falsificou, com desígnio também completamente distinto dos
demais, as identidades militares em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO como 1º Sargento do
Exército (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 15/16); e 3) e em nome de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO como 2º Tenente Combatente Comunicações, também do Exército Brasileiro
(Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 40; docs. 18/19), com o fim de se apresentar como
integrante do Exército Brasileiro.

O Terceiro crime ocorreu quando o Acusado, em março de 2014, por ocasião do processo seletivo para
Oficial Temporário da 2ª Região Militar, apresentou certidão de nascimento em nome de EMANUEL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, comprovadamente falsa, com o fim de ocultar sua verdadeira identidade e
seus antecedentes criminais (Processo nº 7000098-46.2019.7.02.0002; evento 1; doc. 2; fl. 7; e docs. 30/37;
fls. 301/379).

Nesse ponto, cumpre destacar que essa Certidão de Nascimento, com o nome EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO, foi também fundamental para a falsificação de outros documentos, os quais foram
apreendidos em poder do Acusado, conforme narra o Boletim de Ocorrência nº 312/2019, lavrado na
Delegacia de Polícia de Itapevi/SP. Assim, verifica-se que a Certidão de Nascimento não foi utilizada apenas
por ocasião do Processo Seletivo para Oficial temporário, servindo para vários outros propósitos, que
ocorreram em tempos distintos, demonstrando, assim, a independência do Terceiro Crime em relação aos
outros delitos.

O Quarto crime ocorreu, também com desígnio específico, quando, o Acusado, a fim de ingressar nos
quadros do Exército como Tenente Temporário, confeccionou e assinou declaração de autenticidade,
afirmando que os documentos apresentados eram autênticos, inserido, assim, declaração falsa em
documento particular.

Dadas às considerações supra, deve ser mantida a dosimetria da pena, efetuada na Sentença (Evento 1;
doc. 1), no tocante aos delitos de falsificação de certificado de porte de arma em nome de MANOEL SOUZA
DE OLIVEIRA NETO, em 2 (dois) anos e 2 (meses) de reclusão; de uso de documento público falso, em 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão; e de falsidade ideológica de documento particular, em 1 (um) ano
e 1 (um) mês de reclusão.

Dessa forma, a readequação efetuada neste voto refere-se tão somente aos delitos de falsificação de
identidade militar, os quais, conforme já fundamentado neste voto, por serem crimes que aconteceram nas
mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, devem ser considerados um só. Nesse
sentido, passemos à dosimetria.

No que tange ao Segundo Crime (falsificação de duas identidades militares, uma identidade militar em
nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO como 1º Sargento do Exército Brasileiro e outra em nome de
EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO como 2º Tenente Combatente Comunicações do Exército
Brasileiro), tem-se, na primeira fase, à luz do disposto no art. 69 do Código Penal Militar, a circunstância
judicial desfavorável de Antecedentes do réu, estando escorreita a constatação da Sentença que assim
dispôs:

"o acusado é portador de maus antecedentes, segundo se infere dos autos de nº 808526/0
pertencente à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Itapevi/SP, por ter sido
condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo delito comum
de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 do Estatuto do Desarmamento),
cometido na data de 22 de janeiro de 2.006"

Como cediço, "maus antecedentes" são tudo o que remanesce da reincidência (considerada na segunda fase
da dosimetria). Assim, por exemplo, decorrido o prazo de cinco anos do cumprimento da pena (período
depurador) deixa o indivíduo de ser considerado reincidente, mas carregará em sua ficha o gravame dos
maus antecedentes. Esse instituto é considerado circunstância judicial, e deve ser analisado pelo Magistrado
na primeira fase da dosimetria da pena, como se faz no presente caso.

Oportuno, também, trazer à baila a primorosa lição de Rogério Greco[22]:

"Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste
para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da
presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em
julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser
consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base
comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (Grifamos.)

Deste modo, deve essa circunstância judicial ser levada em consideração na fixação da pena-base, dada a
existência da Certidão de Execução Criminal - SIVEC/TJSP em nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
em que consta o Processo nº 808526/0, referente à condenação, em 30/4/2008, pela 1ª Vara Criminal da
Comarca de Itapevi/SP, como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena
de 3 (três) anos, em regime aberto, cuja punibilidade foi extinta 9/9/2011, em razão do cumprimento
integral da pena (Processo nº 7000415-44.2019.7.02.0002; evento 10).

Convém mencionar, que, na primeira fase, o Magistrado aplicou o percentual de 1/12 (um doze avos) para a
circunstância judicial desfavorável dos antecedentes do réu. Embora sejam elas de apreciação exclusiva e
reservada ao julgador, por isso chamadas de circunstâncias judiciais, a melhor doutrina, acompanhada da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, repousa na situação de que o resultado partirá da obtenção do
intervalo de pena previsto em abstrato no tipo, devendo, em seguida, ser encontrada sua oitava parte[23].

Entretanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, mantenho o percentual de 1/12 (um doze avos)
para a circunstância judicial desfavorável.

Assim, na primeira fase, considerando a presença de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável fixa-
se a pena-base do segundo crime em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, por não existirem atenuantes ou agravantes, a pena-base é mantida.

Na terceira fase, em razão da continuidade delitiva, a pena-base deve ser aumentada em 1/6, seguindo
os ditames do art. 71 do CP, tendo em vista que o Acusado atuou nos verbos constantes do tipo penal por 2
(duas) vezes pela prática do mesmo delito. É nesse sentido que se orientam a jurisprudência desta Corte
Castrense e também do STJ, conforme ementas de Acórdão a seguir transcritas, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. POSSE OU DETENÇÃO EM RAZÃO DO CARGO
MILITAR. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. Infringe a norma penal incriminadora, que
descreve o delito de peculato-furto previsto no art. 303, § 2º, do CPM, militar ou servidor
público que, com o fim de apropriar-se ou de desviar dinheiro, valor ou material em
proveito próprio ou alheio, detenha a posse da coisa em razão do cargo que ocupa ou da
função que exerça na Administração Militar. O critério de exasperação da pena
previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de: um
sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um
quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio
para 6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. Não se
pode agravar a pena por um mesmo fato utilizado para fundamentar outro
agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio do no bis in idem.
Recursos da Defesa parcialmente providos. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 5/6/2019, Data de
Publicação: 14/6/2019) (Grifamos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL E ESTUPRO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. AUMENTO DA
FRAÇÃO DEVIDO A CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em
idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de
um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 2. Na hipótese, consta no
acórdão recorrido que os crimes foram praticados em condições de lugar e forma de
execução semelhantes, sendo um continuação do outro. 3. Firmou-se nesta Corte o
entendimento de que o número de infrações cometidas deve ser considerado
quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva,
dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6
(um sexto) para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 (dois
terços) para o caso de 7 infrações ou mais. 4. In casu, o Tribunal a quo manteve a
fração de 1/6 (um sexto) aplicada pela Magistrada ao argumento de que não sendo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
possível, quando da instrução, aferir com exatidão o número de vezes que o ilícito foi
praticado, o aumento da pena deve se dar no patamar mínimo, em homenagem ao
princípio do in dubio pro reo. 5. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental a que
se nega provimento.
(STJ. AG.ARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1.467.830
2019.00.79075-3, REYNALDO SOARES DA FONSECA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:
4/10/2019). (Grifamos.)

Assim, considerando a existência da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, em razão da unidade de
desígnios na falsificação de identidades, a pena-base é aumentada em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva
em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Tendo a dosimetria do Segundo Crime sido efetuada, verifica-se, conforme restou pontuado na Sentença
(Evento 1; doc. 2), a existência de cúmulo material de delitos, nos termos do art. 79 do CPM, devendo a
reprimenda ser unificada.

Dessa forma, devido à existência de concurso homogêneo de crimes, porquanto os quatro (quatro) delitos
possuem a mesma pena (reclusão), a pena final deve ser a soma de todos os crimes. Considerando que
foram cometidos 2 (dois) crimes de falsidade documental, 1 (um) crime de uso de documento público falso e
1 (um) crime de falsidade ideológica de documento particular, fixa-se a pena definitiva em 7 (sete) anos, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho a sentença no que concerne à não concessão do sursis, por expressa vedação legal, contida no
art. 84 do CPM, e, também, no que concerne a conceder o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM).

Em relação ao regime prisional, embora a pena não exceda a 8 (oito) anos, deverá ser cumprida no regime
inicial fechado, pelo fato de o Acusado possuir maus antecedentes, o que autoriza a fixação do regime mais
gravoso. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "in litteris":

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME INICIAL. PENA-BASE EXASPERADA. SENTIDO
INVERSO DA SÚMULA 440/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. A decisão agravada deve ser mantida, quanto à dosimetria da pena imposta, uma vez
que, quanto aos fundamentos do caso? inaplicabilidade do período depurador de 5 anos
para a negativação dos antecedentes, pois a condenação anterior do agravado teve extinta
a punibilidade por cumprimento da pena, em 7/10/2011 (fl. 12), e o crime objeto do writ
cometido em 23/10/2016 (fl. 16), isto é, 5 anos e 17 dias ?, nesta Corte Superior, prevalece
o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não
impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base
acima do mínimo legal e a devida individualização das penas (AgRg no HC n. 587.700/SP,
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 10/12/2020). Precedentes.
2. Também não assiste razão ao recurso quanto ao regime fixado, pois a
fundamentação da decisão (regime agravado pela existência de maus
antecedentes) é idônea, uma vez que, para esta Corte Superior, a pena-base foi
aplicada acima do mínimo, diante da presença dos maus antecedentes do
agravante, o que justifica, adequadamente, o regime prisional semiaberto (AgRg
no AREsp n. 1.758.292/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 587.097/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 02/03/2021, DJe 9/3/2021). (Grifei.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso defensivo para, mantendo os demais termos
da Sentença condenatória, aplicar aos 2 (dois) delitos de falsificação de identidade militar (art. 311 do CPM)
o instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do CP, readequando a pena imposta para 7 (sete)
anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

[1] Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento
verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
[2] Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante, desde
que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
[3] Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
[4] Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.
[5] Formas de citação
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
V — por edital:
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado
por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o
motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está
asilado.
[6] Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
[7] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
[8] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho
para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para
alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução
criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[9] Falsa identidade
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para obter
vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
[10] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstâncias atenuantes
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
25/08/2021 15:44:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f73df9ec
II - ser meritório seu comportamento anterior;
III - ter o agente:
[11] Limite da pena unificada
Art. 81. A pena unificada não pode ultrapassar de trinta anos, se é de reclusão, ou de quinze
anos, se é de detenção.
Redução facultativa da pena
§ 1º A pena unificada pode ser diminuída de um sexto a um quarto, no caso de unidade de ação
ou omissão, ou de crime continuado.
[12] Formas de citação
Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:
V — por edital:
d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;
Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado
por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o
motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está
asilado.
[13] Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. - São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 1463.
[14] Apelação nº 0000009-55.2009.7.03.0103. STM. Plenário. Relator Min. Olympio Pereira da
Silva Júnior.
[15] Infração que deixa vestígios
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
[16] Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. - São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 1468.
[17] Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. - 4 ed. -
São Paulo: Saraiva, 2014. pp. 1470.
[18] HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, cit., 1959, v. 9, p. 272. Apud. Cícero Robson
Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4 ed. - São Paulo: Saraiva, 2014. P. 1470.
[19] Manual de direito penal militar. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 4. - São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 1481.
[20] Código Penal Militar Comentado. Guilherme de Souza Nucci. São Paulo. Revista dos
Tribunais, 2013. p. 423.
[21] Direito penal esquematizado - Parte geral - vol. 1 / Cleber Masson - 10.ª ed. rev., atual e
ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. P. 834/835.
[22] GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010.
v. I. p. 537.)
[23] Schmit, Ricardo. Sentença penal condenatória: teoria e prática/Ricardo Schmit - 9. Ed., ver. E
atual. - Salvador: JusPODIVM, 2015. P. 152.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e62a7017
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000060-26.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO (OU MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO).
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, em relação à segunda preliminar, no que fui
acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, votei acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União para, em face
da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. Em seguida, no mérito, novamente por divergir da
douta maioria, no que fui acompanhado pelos eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, conhecia e dava provimento
parcial ao apelo para reconhecer o concurso formal no lugar do concurso material e alterar o quantum final da
pena fixada para 2 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto
e o direito a recorrer em liberdade, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em patrocínio de EMANUEL MONTYLLA
DEOLIVEIRA NETHO (que também utiliza o nome de MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO), revel, condenado à
pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão como incurso nos artigos 311 (por três vezes), 312 e 315,
na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), com o direito de apelar em liberdade e fixado o
regime fechado para o cumprimento de pena conforme Sentença disponibilizada no dia 11/1/2021 (Evento 144,
Proc. nº 7000415-44.2019.7.02.0002).
I - PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP)
3. Naquela assentada, a defesa suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do presente processo
desde o momento em que se decidiu pelo prosseguimento do feito, determinando-se que estes autos sigam o
mesmo procedimento constante do art. 366 do CPP, por entender que em casos que envolvam a citação ficta
no Processo Penal Militar é necessário afastar o princípio da especialidade, até mesmo em homenagem aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
4. A citação válida se revela como ato processual de crucial importância ao desenvolvimento do processo, pelo
qual se chama o denunciado em juízo, aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se dá ciência dos
termos da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a performance procedimental
segundo o princípio do devido processo legal abrigando a ampla defesa e o contraditório.
5. Sobre a matéria, defendo a premissa de adequação do artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o Processo Penal Militar, para atender as exigências
constitucionais em decorrência da Convenção Americana de Direitos Humanos e da Convenção Internacional
de Direitos Civis.
6. Nesse contexto, é importante relembrar que o art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) - que
autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado, embora dotado de plena eficácia, somente se aplica
aos casos em que o acusado, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem
justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e62a7017
Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312."
7. Isso porque, atualmente, não mais é concebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a
designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter
conhecimento da ação penal contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo
esse munus no intuito de formular a defesa técnica.
8. Assim, não pode ser admitida a citação por edital com a consequente declaração da revelia, prosseguindo-se
o feito até a condenação, sem que o acusado sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra
a sua pessoa, o que implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.
9. Além disso, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando na sua
condenação, promove a inobservância do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o
contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias individuais na carta constitucional em vigor.
10. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da
acusação substrato da lide formulada em juízo. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o
Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no
tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
11. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível declarar a revelia do acusado e dar
prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua
citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável.
Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos presentes autos, uma
vez que o acusado, concretamente, não teve conhecimento da ação penal e o processo seguiu em razão de
presunção que não mais é aceita.
12. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a coordenação dos
penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2,
"b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e62a7017
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o
primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela
formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da sua
natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)."
(GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010, pp. 115/116).
13. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de o acusado por não ter sido citado
pessoalmente, informando-se pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, que integra tanto
a garantia da ampla defesa como do contraditório. Como afirma a Defesa, não pode o Juiz a quo entender que
é "perfeitamente presumível" que o apelante tenha conhecimento das condutas que lhe são apontadas, uma
vez que já foi condenado pela JMU, em 1ª Instância, pela prática das condutas descritas nos artigos 311 e 315
do CPM, além de ter tido procedimento instaurado na Polícia Civil, do qual foi cientificado quando da lavratura
do boletim de ocorrência, após ter sido preso em flagrante (Evento 1, doc. 1).
14. Por essas razões, votei acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União
para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente
anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.
15. No mérito, também divergi da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
II - MÉRITO
16. Em breve síntese, como visto, o apelante Emanuel Montylla de Oliveira Netho, que se passava por Manoel
Souza de Oliveira Neto, licenciado das fileiras do Exército como 3º Sargento temporário, tendo servido na
Escola Preparatória de Cadetes do Exército, apresentou-se na 2ª RM para a seleção de oficiais temporários,
tendo apresentado todos os documentos requeridos. Contudo, ao tomar conhecimento da condenação do ora
apelante na APM nº 80-05.2014.7.02.0202, pela prática das condutas previstas nos arts. 315 e 311 do CPM, o
Comando da 2ª Região Militar resolveu verificar a autenticidade da Certidão de Nascimento nº 4462, tendo sido
advertido pelo Cartório de Registro Civil que não havia correspondência entre o documento apresentado pelo
acusado e o registro de nascimento assentado na Serventia, isto é, à certidão de nascimento apresentada pelo
ora apelante.
17. Naquela oportunidade, o oficial do registro informou que na referida certidão constava o nascimento de
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, em 15/6/1977, em Aguada Nova, filho de JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e de
MARIA EUNICE SOUZA DE OLIVEIRA, mesma mãe do apelante (Evento 1, fls. 16/19, IPM nº 7000098-
46.2019.7.02.0002).
18. Ao verificar junto à Delegacia de Polícia de Itapevi-SP (Evento 12 - IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002), o
Comando da 2ª Região Militar localizou o Boletim de Ocorrência nº 312, lavrado em desfavor do apelante, que
consta que em diligência durante a repressão de crimes comuns foram apreendidos diversos documentos
encontrados em poder de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO ou MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO,
entre eles: carteiras de identidade, carteiras de habilitação, portes de arma, títulos eleitorais, certificados de
registros de arma de fogo, carteira de trabalho e previdência, certidão de nascimento em nome de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO, bem como 5 cédulas de identidade expedidas pelo Exército.
19. A materialidade está devidamente comprovada por meio dos laudos periciais do Instituto de Criminalística

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e62a7017
da Superintendência da Polícia Técnico-Científica - Laudo Pericial nº 62.759/2019, documentoscopia (Evento
12, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002), e do 8º Batalhão de Polícia do Exército - Laudo Pericial nº 13/ 2019,
grafodocumentoscopia, datiloscopia e audiovisual (Evento 71, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002), que
identificaram indícios de adulteração em parte da documentação examinada (Evento 12, fl.10 e Evento 71, Doc
5, fls. 21/ 24, IPM nº 7000098-46.2019.7.02.0002).
20. Ademais, a materialidade delitiva ainda está corroborada conforme destacado na r. Sentença, in
verbis (Evento 1, doc. 1):
"Além disso, o IIRGD da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ao confrontar o polegar direito
aposto na cópia da Ficha de Identificação Civil - RG nº 38.291.854-SSP/ SP, em nome de
MANOEL SOUZA DEOLIVEIRA NETO, com o polegar direito aposto na cópia da carteira de
identidade RG nº 9.223.623-SSP/PE, em nome de EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO,
constatou tratar-se da mesma pessoa dactiloscópica (IPM - Eventos 37/ 38 - fls. 381/ 385).
Nesse mesmo sentido, o Laudo Pericial nº 03/ 2019do 8º BPE, de papiloscopia forense, em que
se concluiu pela equivalência das características das impressões digitais de EMANUEL
MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO e MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, na análise comparativa
entre a impressão digital da Ficha de Identificação do Exército de Emanuel Montylla de Oliveira
Netho e a impressão digital presente na carteira de identidade de Manoel Souza de Oliveira
Neto (IPM - Evento 17 - fls. 19/ 20)."
21. Logo, está devidamente demonstrado que o apelado deve ser condenado como incurso nas penas tanto do
art. 311 do CPM, uma vez que foram encontrados diversos documentos comprovadamente falsificados em seu
poder, assim como pelo art. 315 do CPM, porque ficou comprovado que ele apresentou documento falso no
momento da sua inscrição para a seleção de oficiais temporários.
22. Assim, diante do acima exposto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e ausentes quaisquer
excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, foram preenchidas as elementares do tipo, o que torna
impossível atender o pleito defensivo de absolvição do apelante.
23. No tocante ao pedido de desclassificação da conduta do art. 315 do CPM para o art. 318 do mesmo Códex,
também não merece amparo o pleito defensivo.
24. O art. 318 do CPM está assim previsto:
Falsa identidade
Art. 318. Atribuir-se, ou a terceiro, perante a administração militar, falsa identidade, para obter
vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
25. Como muito bem apontado na r. Sentença, no presente caso, "observa-se a apresentação de documento
adulterado a fim de se comprovar os dados inseridos em formulários que serviram para compor prontuário
utilizado pela Administração Militar; não se está a falar de mera atribuição de identidade de pessoa fictícia".
26. Portanto, estão presentes os elementos do tipo previsto no art. 315 do CPM - Uso de Documento Falso, não
sendo possível proceder à desclassificação como pretende a Defesa.
27. Por fim, a DPU pretende, em caso de condenação, que sejam as penas dos delitos unificadas em concurso
formal, tal qual dispõe o Código Penal Comum ou, subsidiariamente, seja aplicado o art. 81, §1º, do CPM.
28. Como bem asseverado pelo Parquet Milicien em seu Parecer (Evento 6), "a condenação pelos crimes de
falso documental em concurso material, relativamente aos documentos falsificados, tal como vieram a tona no
Boletim de Ocorrência 312/2019, melhor que seja vista como em concurso formal". Isso porque os documentos
falsos foram apreendidos em um único contexto de ação, não sendo possível precisar se foram falsificados na
mesma conduta ou em situações distintas. Portanto, presente a dúvida, deve-se decidir de maneira mais
benéfica ao ora apelante, isto é, entender que se tratou de falsificação realizada em um único cenário.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:30:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e62a7017
29. Assim, deve-se reformular a dosimetria da pena. A primeira, segunda e terceira fases da dosimetria
encontram-se adequadas e o Juízo a quo fixou a sanção de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão para
cada crime de falsidade documental (certificado de porte de arma em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto,
identidade militar em nome de Manoel Souza de Oliveira Neto como 1º Sargento e identidade militar em nome
de Emanuel Montylla de Oliveira Netho como 2º Tenente Combatente Comunicações), 2 (dois) anos e 2 (dois)
meses de reclusão para o delito de uso de documento falso (certidão de nascimento em nome de Emanuel
Montylla de Oliveira Netho) e, ainda, 1 (um) ano e 1 (mês) para o crime de falsidade ideológica (declaração de
autenticidade de todos os documentos apresentados na seleção para oficiais temporários do Exército
Brasileiro.
30. Contudo, para se fixar o quantum final da pena, ao contrário do estabelecido na r. Sentença, que aplicou o
cúmulo material, aplico o concurso formal nos termos do art. 70 do Código Penal Comum. Considerando o
número de infrações cometidas e a jurisprudência deste STM, aplico o aumento de 1/3 (um terço) à maior pena
cominada, qual seja, 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, perfazendo o total de 2 (dois) anos 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
31. Em razão da reprimenda superar 2 (dois) anos de reclusão e por não estarem presentes os requisitos do
artigo 84 do Código Penal Militar, não é concedido o direito da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade. Concede-se o regime de cumprimento inicialmente aberto e o direito a recorrer em
liberdade.
Ante o exposto, votei acolhendo a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União para, em
face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. E, no mérito, votei pelo conhecimento e provimento
parcial ao apelo para reconhecer o concurso formal no lugar do concurso material e alterar o quantum final da
pena fixada para 2 (dois) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto
e o direito a recorrer em liberdade.
Brasília, 5 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor